Tribunal: TJPA
Processo: 0819521-57.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819521-57.2021.8.14.0401

APELANTE: ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0819521-57.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

APELANTE: ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DOS VETORES NEGATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram valoradas negativamente com base em fundamentação genérica, requerendo o redimensionamento da pena e a redução proporcional da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foi realizada com fundamentação idônea; (ii) estabelecer se o afastamento desses vetores negativos impõe o redimensionamento da pena-base e a adequação proporcional da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta e não se confunde com os elementos da culpabilidade em sentido estrito, razão pela qual a mera afirmação de que o agente deixou de agir conforme a norma penal não constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

4.

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram o conceito analítico do delito e não compõem as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo inadequada sua utilização para justificar o aumento da pena-base.

5.

A valoração negativa das consequências do crime fundada na afirmação genérica de que o delito contribui para o aumento da violência e causa malefícios à sociedade carece de fundamentação concreta relacionada ao caso específico.

6.

A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime revela-se desfavorável quando demonstrado que o agente se aproveitou da proximidade e da confiança decorrentes do convívio em vila residencial para subtrair bens das vítimas, circunstância concreta que extrapola o tipo penal simples.

7.

O afastamento, em recurso exclusivo da defesa, de circunstâncias judiciais negativamente valoradas na sentença impõe a redução obrigatória da pena-base, nos termos da tese firmada no Tema 1.214 do STJ.

8.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar o sistema trifásico da dosimetria, impondo-se seu redimensionamento de forma proporcional à sanção corporal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para
redimensionar a pena imposta a ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena aplicada e pagamento de 04 (quatro) cestas básicas no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais) cada.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, limitando-se a insurgência à dosimetria da pena, pugnando pela reforma da pena-base e pela redução proporcional da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reanálise das circunstâncias judiciais e redução da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita —, conheço integralmente do recurso.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] consta no inquérito policial que no dia 23/10/2021, por volta de 0h, na Passagem Teixerinha, Nº 609, entre Travessa Padre Eutíquio e Rua 14 de Março, bairro Cremação, Belém/PA, o denunciado acima qualificado cometeu delito de furto majorado pelo repouso noturno em desfavor da vítima, JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA SOARES. [...]"

Segundo apurado nos autos, o apelante, que residia no mesmo conjunto habitacional que as vítimas após ter sido acolhido pela sua mãe no local, aproveitou-se do livre acesso às residências para subtrair bicicletas pertencentes a moradores da vila, sendo que o último episódio delitivo — objeto da presente condenação — ocorreu durante o período noturno, tendo as sobrinhas da vítima presenciado a subtração de duas bicicletas infantis pertencentes aos netos do ofendido JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA SOARES.

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém condenou ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal, aplicando a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Inconformada com a dosimetria imposta, a defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA — REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME — REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA

Em suas razões recursais, ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando que o Juízo sentenciante valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal com esteio em fundamentos genéricos e abstratos. Requer, por conseguinte, a redução proporcional da pena de multa.

A insurgência merece ser acolhida.

Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o trecho da sentença no qual o Juízo a quo procedeu à dosimetria da pena:

"[...] O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de (ID 118125697), mas por se tratar de ação penal em andamento, deixo de valorá-lo negativamente; a culpabilidade é censurável, por deixar de agir de acordo com a norma penal; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula nº 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são censuráveis, pois conforme se pode observar dos depoimentos prestados em juízo, para conseguir efetuar as subtrações, o acusado aproveitou-se do seu fácil acesso às residências das vítimas, tendo em vista que todas moravam na vila onde o acusado foi morar com sua mãe, local onde praticou o crime; as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. [...]" (Num. 119020927 — Pág. 5)

Da leitura do excerto acima, extrai-se que o Juízo sentenciante valorou negativamente
três circunstâncias
judiciais: a
culpabilidade
, as
consequências do crime
e as
circunstâncias do crime
. Ocorre que os
dois primeiros vetores foram exasperados com base em fundamentação inidônea,
impondo-se o afastamento de tais valorações negativas, com o consequente redimensionamento proporcional da pena-base, como passo a demonstrar.

No que concerne à
culpabilidade
, o Juízo a quo a considerou desfavorável ao argumento de que o apelante teria deixado de "agir de acordo com a norma penal". Contudo, esse fundamento não se revela idôneo para exasperação da sanção basilar.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime — composta pela imputabilidade, pelo potencial conhecimento da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa.

Nesse sentido, a Súmula nº 19 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consagrou orientação segundo a qual tais pressupostos do conceito analítico do delito não integram o rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não constituindo elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base.

Ademais, o argumento de que o réu optou deliberadamente por agir ao arrepio da norma, podendo fazê-lo em conformidade com ela, configura, em última análise, mera referência ao dolo que orienta qualquer conduta típica consciente e voluntária.

A prática de crime pressupõe, por definição, uma ação dirigida a um fim ilícito, razão pela qual essa circunstância já está absorvida pela própria conduta típica, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base sem incorrer em indevido bis in idem.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico sobre a matéria, firmou entendimento de que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito e não figuram no rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para a exacerbação da pena-base:

"[...] a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base." (STJ — RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

Impõe-se, portanto, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por carecer de fundamentação concreta e idônea.

No que tange às
consequências do crime
, o Juízo sentenciante as valorou desfavoravelmente sob o argumento de que "concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade". Tal fundamentação, contudo, é genérica e vaga, não guardando relação específica com a conduta imputada ao agente, sendo inservível pra justificar a exasperação de sua pena.

Afastadas a culpabilidade e as consequências do crime como vetores negativos — por ausência de fundamentação concreta e idônea —, remanesce, na primeira fase da dosimetria, uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante: as
circunstâncias do crime
.

O Juízo a quo as valorou negativamente sob o fundamento de que o réu aproveitou-se do fácil acesso às residências das vítimas, porquanto todos os moradores da vila o conheciam em razão de ter passado a residir no local com sua mãe.

Essa fundamentação, ao apontar para um elemento concreto e diferenciado do tipo penal simples — o aproveitamento da confiança dos vizinhos e da proximidade residencial para reiteradamente subtrair bens das vítimas —, revela-se idônea para o desvalor da circunstância.

Contudo, diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a redução proporcional da pena-base, observando-se o parâmetro de 1/6 (um sexto) por vetor negativo consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior." (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, 6ª Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 03/10/2022)

Assim, com o afastamento de dois dos três vetores negativos inicialmente reconhecidos pelo Juízo sentenciante — culpabilidade e consequências do crime, ambos exasperados sem fundamentação idônea —, e mantida exclusivamente a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, procedo ao redimensionamento proporcional da pena, em observância à tese definida no julgamento do REsp 2058971/MG (Tema 1.214 do STJ), que impõe a redução obrigatória da pena-base quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Na primeira fase da dosimetria, partindo da pena-base mínima de 01 (um) ano de reclusão cominada ao delito do art. 155, caput, do Código Penal, aplico a fração de 1/6 (um sexto) em razão da única circunstância judicial desfavorável remanescente, o que conduz a um acréscimo de 02 (dois) meses, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), cuja fração de 1/3 (um terço) é adequada à espécie. Com tal acréscimo,
a pena definitiva fica fixada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No que tange à pena de multa, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ela deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância do sistema trifásico, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, julgado em 29/03/2022, DJe de 01/04/2022).

A sanção pecuniária ora fixada — 14 (quatorze) dias-multa — guarda proporcionalidade com a pena corporal redimensionada e observa o sistema trifásico, sendo adequada à hipótese.

Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença: o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas duas restritivas de direitos, nos termos fixados na sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe provimento para redimensionar a pena imposta a ALISSON DA CONCEIÇÃO DUARTE para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantidas as disposições da sentença recorrida quanto ao regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, 25/03/2026